Tribunal: TJDFT
Processo: 0728732-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728732-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILTON FERREIRA DA CRUZ APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Recolhimento de preparo é requisito objetivo extrínseco que, nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. No presente caso, recurso de apelação sem a comprovação do pagamento do preparo no ato de sua interposição. Assim, intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora